Tribunal: TJBA
Processo: 8069130-20.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8069130-20.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ADRIANA LUZ BARBOSA Advogado(s): JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA Advogado(s):JAIME OLIVEIRA PENTEADO, GERSON VANZIN MOURA DA SILVA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL E IMPUGNAÇÃO DE PROVAS UNILATERAIS. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COMPROVADA POR BIOMETRIA FACIAL E REPASSE DE VALORES VIA PIX PARA CONTA DE TITULARIDADE DA PRÓPRIA CONSUMIDORA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. I. Caso em exame: Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais. A autora/apelante sustenta a reforma do julgado alegando que a instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação, apresentando apenas telas sistêmicas unilaterais, o que tornaria o débito inexistente e a inscrição em órgãos de proteção ao crédito indevida. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em aferir a validade da relação jurídica estabelecida entre as partes e a legitimidade da cobrança que ensejou a negativação do nome da consumidora. Analisa-se, especificamente, se os elementos probatórios apresentados pelo banco, como biometria facial e comprovantes de transferência, são suficientes para afastar a tese de fraude ou desconhecimento do débito. III. Razões de decidir: O banco apelado apresentou prova robusta da contratação, incluindo o dossiê da operação digital com registro de biometria facial ("selfie") e cópia dos documentos de identificação da autora. Ficou demonstrado o efetivo proveito econômico da recorrente, uma vez que o crédito disponibilizado foi transferido via PIX para uma conta de titularidade da própria autora em outra instituição financeira (Banco Santander), o que é incompatível com a alegação de fraude. A existência de pagamentos de faturas anteriores e a validação biométrica confirmam a anuência com os termos contratuais, operando como reconhecimento tácito da relação jurídica. Diante da prova da origem da dívida e do inadimplemento, a inscrição do nome da devedora nos cadastros de restrição ao crédito configura exercício regular de direito, não havendo ato ilícito ou dever de indenizar. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "A comprovação de contratação bancária por meio de biometria facial, reforçada pelo comprovante de transferência do crédito para conta de titularidade do próprio consumidor, afasta a tese de inexistência de débito e legitima a inscrição em cadastros de inadimplentes em caso de mora". Legislação relevante citada: Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor); Código de Processo Civil, art. 373, II, e art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8000643-04.2022.8.05.0172, Relator: Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, julgado em 07.05.2024 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8069130-20.2023.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante ADRIANA LUZ BARBOSA e como Apelado BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA